Tribunal: TJDFT
Processo: 0711154-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CONTRÁRIA À REALIDADE DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Deve ser mantido o indeferimento da tutela provisória de urgência na hipótese em que a alegação de fraude e violação ao direito de informação na contratação do “cartão de crédito consignado” não encontra respaldo nas provas dos autos, presente o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.